Tribunal: TJDFT
Processo: 0712629-30.2023.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEFEITO MECÂNICO. FORTUITO INTERNO. ATRASO NA CHEGADA AO DESTINO. PERDA DE EMBARQUE EM CRUZEIRO. PASSAGENS DE DELOCAMENTO. DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADO. TRANSTORNOS OCASIONADOS AO PASSAGEIRO. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
I – Trata-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes contra sentença que condenou a parte ré a: i) pagar à parte autora a quantia de R$ 9.754,00 (nove mil setecentos e cinquenta e quatro reais), a título de reparação por danos materiais e ii) pagar à parte autora, a título de indenização por danos morais, a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais). Em seu recurso, a parte autora narra que fez viagem de ônibus de Brasília até Santos, em veículo da empresa ré, com o intuito de no destino embarcar em viagem de navio. Relata que a viagem de ônibus que a levou até Santos teve um atraso de mais de 3 horas devido à falha mecânica no veículo, o que impediu seu embarque no cruzeiro. Aduz ainda que teve que arcar com a compra da viagem de volta para Brasília no mesmo dia. Em seu recurso, pretende a condenação da parte ré ao reembolso das passagens de ônibus de ida e de volta, no valor de R$ 1.007,60 (mil e sete reais e sessenta centavos) e R$ 1.075,54 (mil e setenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos), respectivamente, e a majoração dos danos morais para o montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Ao seu turno, em suas razões, a parte ré pugna pela improcedência dos pedidos da inicial e, subsidiariamente a redução do valor fixado a título de dano moral.
II – Recursos próprios, tempestivos e com preparo regular (ID 53517343, 53517345 e 53517338). Contrarrazões apresentadas (ID 53517348 e 53517339).
III – A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
IV – No contrato de transporte de passageiros, o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior (art.737, C.C). Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa.

V – No caso em análise, a parte autora/recorrente contratou viagem de ônibus oferecida pela empresa ré, de Brasília a Santos, a fim de embarcar em navio na cidade destino. Restou comprovado, nos autos, que houve o atraso de 4 (quatro) horas no horário previsto de chegada, por ter o ônibus apresentado problema mecânico, o que frustrou o embarque em cruzeiro. Dessa maneira, evidente a falha na prestação do serviço, consubstanciada no demasiado atraso de chegada ao destino final (mais de 3 horas), decorrente de problema mecânico de ônibus da empresa ré, revelando a negligência quanto à regular manutenção de sua frota.
VI - Eventuais adversidades que recaiam sobre os veículos da empresa configuram fortuito interno, relacionado à organização dos serviços e aos riscos da atividade, não sendo caso de afastamento da responsabilidade da empresa ré, pois inerente ao risco da atividade desenvolvida. Precedentes: (Acórdão 1742785, 07486704220228070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no DJE: 25/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Com base no exposto, a falha na prestação do serviço restou comprovada, devendo a empresa ré arcar com o valor da viagem de cruzeiro não usufruída, a título de dano material.
VII – No que tange ao requerimento de reembolso das passagens de ônibus de ida para Santos e de retorno para Brasília, não merece amparo a pretensão da parte autora/recorrente. Entender de modo contrário caracterizaria enriquecimento ilícito. É certo que o consumidor faria a viagem de volta, de ônibus, de Santos a Brasília, ainda que não tivesse sido impedido de embarcar no navio, tampouco, comprovou ter desembolsado valor a maior pela aquisição da passagem na data do retorno não programado. Precedentes: (Acórdão 1742715, 07069016620228070012, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VIII – O atraso da viagem de ônibus, por falha mecânica, que culmina na perda do embarque no navio ultrapassa a órbita do mero dissabor e alcança o patamar do dano moral reparável.
IX - A indenização a título de danos morais serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte requerente punição para a parte requerida e prevenção futura quanto a fatos semelhantes. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. Ademais, a fixação do quantum indenizatório a título de danos morais considera critérios doutrinários e jurisprudenciais, bem como o efeito inibitório e pedagógico para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou o empobrecimento do ofensor.
X – Nesse caso, em específico, além do fortuito interno de responsabilidade da empresa ré, há de se sopesar a conduta da parte consumidora lesada. O consumidor adquiriu passagem de ônibus com previsão de chegada (originária, sem o atraso) em Santos às 12h35 ciente de que o check in para embarque no cruzeiro encerrava-se às 15h, o que demonstra que a previsão de chegada na rodoviária de Santos era com antecedência de aproximadamente 2h e 25m do prazo final para apresentação para check in no cruzeiro, não dando qualquer espaço prudente para administração de qualquer infortúnio, o que demonstra que o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), fixado pelo juízo a quo, deve ser mantido.
XI – Recursos conhecidos e não providos. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários face a sucumbência recíproca (art. 55 da Lei no 9.099/95)
XII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei no. 9.099/95.